Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729622-11.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, STROHMEYER &amp; STROHMEYER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RECORRIDA: MARIA INEZ DE GODOY CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida na ação de cobrança c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelantes à restituição de R$ 243.733,62, decotado o percentual de 20% devido a título de honorários advocatícios, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, referente à apropriação indevida de valor obtido em ação de rescisão de contrato imobiliário; além do pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da dívida. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da sentença por parcialidade do juízo e cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição; (iii) aferir a existência de excesso de cobrança; (iv) reavaliar a condenação por danos morais; e (v) excluir a multa por litigância de má-fé e rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A alegação de parcialidade do juízo foi rejeitada por ausência de provas, tendo sido afastada anteriormente em exceção de suspeição decidida pelo próprio Tribunal. 4. Não houve cerceamento de defesa, pois os próprios apelantes informaram que suas testemunhas compareceriam espontaneamente, e não houve prova de prejuízo quanto à designação da audiência após o recesso. 5. A prescrição não se configura, pois a pretensão da autora decorre de inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. 6. O pedido de reconhecimento de excesso de cobrança não foi acolhido, pois os valores restituídos foram calculados de acordo com os parâmetros fixados na sentença, sem comprovação de má-fé da autora, não sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do CC. 7. A apropriação indevida de valor recebido em nome da cliente configurou violação à sua dignidade e personalidade, justificando a condenação por danos morais no valor fixado de R$ 5.000,00. 8. A distribuição do ônus sucumbencial em 90% para os apelantes e 10% para a apelada é adequada, considerando o êxito substancial da autora, não havendo sucumbência recíproca. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A alegação de parcialidade do juízo exige prova concreta e não pode ser baseada apenas em descontentamento com atos processuais. 2. A pretensão fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 3. A apropriação indevida de valores recebidos por advogado em nome do cliente caracteriza dano moral indenizável. 4. A litigância de má-fé pode ser reconhecida de ofício quando constatada conduta desleal, conforme art. 81 do CPC. 5. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial, ainda que os valores fixados se diferenciem dos inicialmente pleiteados." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 940; CPC, art. 86. A parte recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, 80, incisos I a VII, 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando nulidade da sentença, em razão de ausência de imparcialidade do juiz, bem como por designação de audiência de instrução sem tempo hábil para que o recorrente pudesse localizar as testemunhas por ele arroladas. Alega ter havido tratamento desigual com relação às recorridas e cerceamento de defesa do recorrente. Afirma, ainda, que não houve comprovação de litigância de má-fé; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que deve incidir a prescrição trienal; c) artigo 940 do Código Civil, asseverando que a recorrida realizou cobrança de valor indevido em seu desfavor, razão pela qual deve ser condenada a pagar o valor cobrado em dobro; d) artigos 85, § 2o, incisos I a IV, e 86, ambos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, 80, incisos I a VII, 85, § 2o, incisos I a IV, 86, e 139, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso IV, e 940, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, quanto à tese recursal de necessidade de nova distribuição dos ônus da sucumbência, conforme entendimento da Corte Superior, “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004